Tribunal: TJES
Processo: 0001277-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001277-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON MOREIRA DE SOUSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal pontua que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.”. (Habeas Corpus, processo de nº. 5010352-64.2022.8.08.0000, Relator Ministro FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, 26/01/2023).

2. Hipótese em que a vítima declarou documentalmente neste habeas corpus
(declaração escrita e em vídeo) que o paciente não constitui risco à sua integridade física e psicológica.

3. Além da ausência do perigo na liberdade, o paciente comprova que é primário, ostenta bons antecedentes, tem emprego formal, endereço fixo e possui filho em comum com a vítima, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis reforçam a desnecessidade do cárcere cautelar.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora para, confirmando a liminar, (a) revogar a prisão preventiva e (2) fixar as medidas protetivas de urgência, bem como as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 22, incisos II, III, alíneas "a", "b", "c", da Lei nº 11.340/06 e no art. 319, incisos II, III e IV, do CPP.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELTON MOREIRA DE SOUSA
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
,
que decretou e manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que inexiste risco apto a manter a segregação cautelar, uma vez que a vítima declarou a desnecessidade da medida.

Pontua, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que corrobora a desnecessidade da segregação cautelar.

Liminar concedida durante o plantão judiciário (ID 7861807), revogando a prisão preventiva e fixando medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora ao ID 8077615.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8412837), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELTON MOREIRA DE SOUSA
,
em face de suposto ato coato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL
,
que decretou e manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que inexiste risco apto a manter a segregação cautelar, uma vez que a vítima declarou a desnecessidade da medida.

Pontua, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que corrobora a desnecessidade da segregação cautelar.

Liminar concedida durante o plantão judiciário (ID 7861807), revogando a prisão preventiva e fixando medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão.

Conforme informações que constam do ADPF, o paciente desferiu vários socos contra a vítima, acertando-lhe o rosto, na frente do filho do casal, no momento em que eles estavam dentro de um carro em movimento. Consta, ainda, que a vítima tentou se atirar de dentro do veículo, quando o paciente a puxou de volta pelos cabelos objetivando impedi-la.

Por oportunidade da audiência de custódia, a julgadora, com fundamento na gravidade em concreto dos fatos, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

(...)

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temetária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa capaz de resguardar a integridade física da vitima, destacando a gravidade dos fatos, bem como o contexto descrito no APFD em tela, ressalto que resta demonstrada a periculosidade do autuado que agrediu a vítima em frente ao filho do casal e em via pública, colocando-a em risco no momento em que ela saiu do veículo em movimento e ele tentou puxa-la de volta pelos cabelos, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

(...)

No caso sob enfoque apesar de particularmente graves os fatos atribuídos ao paciente, não vislumbro a presença do
periculum libertatis.

Consta dos documentos que instruem a petição inicial declaração da vítima no sentido de que “
e o requerido não oferece risco grave à minha integridade física ou à minha vida, e ele pode ficar em liberdade sem me oferecer risco”
(ID 7861803).

Nesse mesmo sentido, em vídeo juntado aos autos, a vítima expressamente manifesta o desejo de que o paciente seja posto em liberdade.

Dispõe o art. 20, par. único, da Lei de nº. 11.340/06 o juiz poderá
revogar
a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal pontua que
“a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração de em que consiste o periculum libertatis.”.
(Habeas Corpus, processo de nº. 5010352-64.2022.8.08.0000, Relator Ministro FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, 26/01/2023).

Além da ausência do perigo na liberdade, o paciente comprova que é primário, ostenta bons antecedentes, tem emprego formal, endereço fixo e filho em comum com a vítima. Nesta particular hipótese, as condições subjetivas favoráveis reforçam a desnecessidade do cárcere cautelar.

Desse modo, reputo adequada a confirmação, nesta oportunidade, da decisão liminar, com todas as medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão lá impostas.

Indispensável, por fim, registrar que o juiz poderá novamente
decretar a prisão preventiva
, se sobrevierem razões que a justifiquem, nos termos do art. 316, do CPP.

Faço essa consideração à vista dos preocupantes índices de violência doméstica e familiar no país, sendo incumbência do poder judiciário, em conjunto com os demais atores do sistema de justiça, coibir e reprimir a prática de atos que violem seriamente os direitos humanos das mulheres.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem postulada.

É como voto.